Tribunal: TJBA
Processo: 8003888-09.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003888-09.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FLAVIO RODRIGO DA SILVA LIMA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
BRUNA SAMPAIO JARDIM, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

ACORDÃO

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PEDIDO DE PRESERVAÇÃO DO VALOR DA REMUNERAÇÃO (MÉDIA DOS ÚLTIMOS 12 MESES DE CONTRIBUIÇÃO - 2013), PARA FINS DE ASSEGURAR A PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO NOS NÍVEIS CORRESPONDENTES AO QUE RECEBIA COMO GERENTE GERAL, ARCANDO COM PAGAMENTO DOS VALORES (PESSOAL E PATRONAL). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. RECOMPOSIÇÃO DE BASE DE CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE EXTERNO. PRESERVAÇÃO SALARIAL APÓS DESCOMISSIONAMENTO. FACULDADE. PEDIDO EXPRESSO DE CANCELAMENTO DA PRESERVAÇÃO. PRAZO REGULAMENTAR DE 90 (NOVENTA) DIAS PARA REQUERIMENTO. INOBSERVÂNCIA.
DECADÊNCIA CONVENCIONAL CONFIGURADA
. ÚLTIMA PERDA SALARIAL 2015. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de participante de plano de previdência complementar (PREVI), pretendendo a preservação do salário-de-participação no patamar correspondente à média das 12 últimas contribuições anteriores ao descomissionamento da função de Gerente Geral-UN, ocorrido em 21/08/2013. O apelante alegou violação aos princípios da isonomia e do equilíbrio atuarial e financeiro, bem como ao art. 202 da CF/88 e ao art. 14, IV, da Lei Complementar 109/2001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão:

(i) verificar se a sentença está eivada de nulidade por suposta negativa de prestação jurisdicional;

(ii) definir se o prazo regulamentar de 90 dias para requerer a preservação do salário-de-participação é válido e aplicável ao caso; e

(iii) determinar se a observância desse prazo configura violação aos princípios constitucionais e legais aplicáveis à previdência complementar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional
, uma vez que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, desde que aborde as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. A jurisprudência do STJ reconhece essa orientação (STJ, AREsp 1325652/RJ).

4.
No mérito, infere-se que regulamento do Plano de Benefícios 1 da PREVI prevê a faculdade de preservação do salário-de-participação, condicionada a requerimento escrito no prazo de 90 dias contados do mês em que ocorreu a perda parcial da remuneração (art. 30). Tal prazo foi descumprido pelo apelante, que apenas solicitou nova preservação quase dois anos após o descomissionamento, em valor inferior.

5.
O art. 202 da CF/88 e o art. 14, IV, da Lei Complementar 109/2001 permitem que o regulamento do plano defina prazos e condições para preservação do equilíbrio atuarial e financeiro. A exigência do prazo de 90 dias mostra-se legítima e razoável para garantir a sustentabilidade do plano de benefícios.

6.
Não se verifica ofensa ao princípio da isonomia, pois a regra regulamentar aplica-se indistintamente a todos os participantes em situação semelhante.

7.
O pedido do apelante não pode ser flexibilizado com base em análise casuística, sob pena de comprometimento do equilíbrio atuarial e financeiro do plano. O regulamento é claro ao prever prazos específicos, que devem ser observados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “O descumprimento do prazo regulamentar de 90 dias para requerimento da preservação do salário de participação é válido e razoável, não configurando violação à isonomia ou aos princípios da previdência complementar, o que implica na impossibilidade de flexibilização da decadência convencional.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 202; Lei Complementar 109/2001, art. 14, IV;

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 1325652/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 04/10/2022. TJ-DF, Apelação Cível 0722775-66.2018.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1ª Turma Cível, j. 07/07/2021. TJ-SC, Apelação Cível 0303043-61.2017.8.24.0023, Rel. Des. Ricardo Fontes, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 12/11/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, de
Apelação Cível n.º 8003888-09.2019.8.05.0146
, onde figuram como Apelante
FLÁVIO RODRIGO DA SILVA LIMA
e como Apelada
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO INSS
, mantendo
a sentença
, majorando a verba sucumbencial, na forma do quanto fundamentado no voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04